Tribunal: TJDFT
Processo: 0012531-61.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO OMISSA QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA.
I. De acordo com a jurisprudência dominante, decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve arbitrar honorários de sucumbência em proveito do advogado do executado.
II. Preclusa a decisão que, conquanto tenha acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença, é omissa quanto a honorários de sucumbência, o advogado preterido só pode pleitear o seu arbitramento mediante ação autônoma, consoante a inteligência dos artigos 85, § 18, 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. Recurso desprovido.